Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS JUDICIAIS ELABORADOS E HOMOLOGADOS SEGUNDO A TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERVENIENTE À HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E À EXPEDIÇÃO DA RPV. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DESPROPORÇÃO MANIFESTA DO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. IMPRESTABILIDADE PARA FINS DE QUITAÇÃO E DE EXONERAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO À OBRIGAÇÃO EXECUTADA. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A PEDIDO DO CREDOR. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Entre a expedição da RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e o depósito judicial realizado pelo Distrito Federal, passaram-se quase 4 (quatro) anos, ou seja, superou-se - em muito - o prazo legalmente previsto para o pagamento. Nesse interregno, inexiste dúvida de que deve incidir a correção monetária como fator de recomposição da moeda, aliada à circunstância de que estava o DF em mora.
2. “(...) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (tese do Tema 810 / STF).
3. A impugnação quanto ao crédito executado pode ser formulada, nos autos da execução, até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento.
4. Pelos índices se renovarem no tempo e estando a obrigação em fase de execução, a modificação dos juros e da correção monetária, para se adequarem ao estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE, não viola a coisa julgada.
5. No caso de a execução não ter sido extinta pelo pagamento, é admissível, independentemente de ação rescisória, a revisão dos valores das condenações da Fazenda Pública que utilizaram índice de correção monetário declarado inconstitucional.
6. O pagamento, para fins de quitação e de exoneração do devedor da obrigação, deve ser integral e ter como norte a entrega exata do objeto ou da prestação. Por esta razão, quando ele se mostra desproporcional, tem caráter relativo e deve ser objeto de correção pelo juiz, mormente quando há pedido do credor (princípio da relatividade do pagamento). Inteligência do art. 317 do CC.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.